Tribunal: TJMT
Processo: 0000060-22.2013.8.11.0038
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000060-22.2013.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (APELANTE), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), FERNANDO LUZ PEREIRA - CPF: 075.965.948-67 (ADVOGADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), EGBERTO HERNANDES BLANCO - CPF: 887.970.408-78 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FABIANA DA SILVA RAMOS - CPF: 024.969.491-38 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), JANDIRA FATIMA DA SILVA - CPF: 764.368.701-30 (APELADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO - CPF: 488.705.441-68 (ADVOGADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), JANDIRA FATIMA DA SILVA - CPF: 764.368.701-30 (APELANTE), LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO - CPF: 488.705.441-68 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (APELADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), FABIANA DA SILVA RAMOS - CPF: 024.969.491-38 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO (BANCO ITAULEASING) E RECURSO ADESIVO DA AUTORA (JANDIRA) PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO IMOTIVADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REPARAÇÃO DEVIDA – MONTANTE IRRISÓRIO – REVISÃO NECESSÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO

E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO
.

A manutenção do nome do consumidor nos cadastros restritivos após a quitação do débito configura dano moral presumido e passível de reparação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

O valor estabelecido para a verba honorária comporta revisão se não está adequado ao disposto no art. 85, §2o, do CPC, bem como majoração na via recursal (
§11, do mesmo dispositivo).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Pedido de Liminar para Exclusão de Nome do Serasa e Recebimento de Valor de Segurado e Exibição de Documento e Coisa, cuja sentença foi proferida nestes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela e condenar a Instituição Financeira requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano extrapatrimonial discutido nestes autos, corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação por decorrer de responsabilidade contratual.

Determino que a Instituição Financeira requerida promova a baixa/cancelamento da inscrição do nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias, sob risco de incidência de multa diária no importe de R$ 100,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

Condeno a Instituição Financeira requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

O réu afirma a legalidade do apontamento restritivo uma vez que à época a Seguradora não havia efetuado o pagamento, portanto entende que agiu em exercício regular de direito. Subsidiariamente pleiteia a redução da quantia estabelecida para a indenização.

Em Recurso adesivo, a autora requer a majoração desse montante bem como dos honorários advocatícios, e apresenta contrarrazões no ID. 155171977.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora alega na inicial da lide que firmou contrato de arrendamento mercantil de veículo com o réu e de seguro com a Mapfre Seguradora, e que o automóvel foi roubado em 07/08/2012, o que os comunicou imediatamente.

Aduz que em 28/08/2012 pagou a parcela desse mês (agosto), mas, em razão de já ter aberto o procedimento de sinistro perante a Seguradora, não pagou as prestações 9 e 10, o que levou à inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 09/10/2012.

Em 14/11/2012 a Seguradora quitou a avença com o Banco, mas até a data da propositura da Ação (16/01/2013) ainda não havia retirado a anotação negativa.

O réu afirma que não há dano moral porque, ao cobrar a dívida, agiu em exercício regular de direito, pois quando inseriu a autora nos cadastros de devedores a Seguradora ainda não tinha efetuado o pagamento.

No entanto, os documentos anexados pela autora mostram que a restrição permaneceu por vários meses após a quitação, o que configura falha na prestação do serviço, ato ilícito que gera dano moral
presumido (
in re ipsa
), não precisa ser comprovado.

E o valor a ser arbitrado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Posto isso, os R$5.000,00 arbitrados na primeira instância devem ser majorados, pois estão abaixo do que têm aplicado o STJ e esta Câmara em situações semelhantes.

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
.
(...)

Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada

(...). (STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO RESPECTIVAMENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A permanência indevida do apontamento nos cadastros restritivos por dívida já paga caracteriza ato ilícito passível de reparação por dano moral, que é presumido, dispensa a produção de prova.

Não comporta minoração o valor fixado para a indenização com razoabilidade e em consonância com o que tem definido este Tribunal e o STJ.

Na responsabilidade contratual, a quantia estabelecida para os danos morais é corrigida monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidem desde a citação (art. 240 do CPC).
(N.U 1012906-18.2020.8.11.0003, julgamento em 02/02/2022, DJE de 03/02/2022).

E ainda:

AP 1001048-61.2018.8.11.0002;

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007.

Quanto ao
s honorários, p
ara defini-los deve-se atentar ao
s critérios dispostos no §2o do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

A quantia deve ser razoável e remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado. Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa

“
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
(REsp n. 1139630/SC).

No caso concreto, em observância aos critérios acima mencionados, deve ser definida em 15% e, em virtude do resultado do julgamento da Apelação do réu, majorada para 20% (§11 do art. 85 do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do réu e dou provimento ao Recurso Adesivo da autora
para fixar
os danos morais em R$10.000,00 e os honorários advocatícios em 20% sobre esse montante
(art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023